Tribunal: TJES
Processo: 0000134-09.2021.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-09.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. PROVAS ROBUSTAS. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. NULIDADE DE MULTAS E DÉBITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por empresa proprietária de motocicleta utilizada em entregas na cidade de Jerônimo Monteiro/ES.

2.A ação buscou a declaração de nulidade de multas e débitos oriundos de infrações cometidas em Vila Velha/ES, município diverso da utilização do veículo, alegando clonagem de placa.

3.A sentença declarou a nulidade dos autos de infração e determinou a emissão das guias de IPVA sem as multas, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a clonagem da placa do veículo da parte autora e se é legítima a declaração judicial de nulidade das multas e débitos decorrentes, diante da ineficiência administrativa na solução do processo instaurado perante o DETRAN/ES.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a suspensão dos débitos decorreu de decisão liminar proferida nestes autos, sendo necessária a confirmação pela sentença de mérito.

6. Os documentos juntados demonstram de forma suficiente a ocorrência de clonagem: existência de processo administrativo instaurado em 2012, boletim de ocorrência, laudo pericial de vistoria atestando originalidade do veículo e localização diversa das infrações.

7. A Resolução CONTRAN nº 670/2017 não afasta a atuação jurisdicional, sobretudo diante da comprovada inércia administrativa.

8. Correta a sentença ao declarar a nulidade das multas e a inexistência de débitos, inclusive de estadia em pátio, por se referirem ao veículo clonado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a clonagem de veículo por meio de provas documentais e periciais, impõe-se a declaração de nulidade dos débitos e autos de infração correspondentes. 2. A inércia administrativa na apuração da clonagem autoriza a atuação do Poder Judiciário para restaurar a legalidade e proteger o direito do proprietário de boa-fé.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 0000134-09.2021.8.08.0029

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: SAPAVINE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JÚNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. PROVAS ROBUSTAS. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. NULIDADE DE MULTAS E DÉBITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por empresa proprietária de motocicleta utilizada em entregas na cidade de Jerônimo Monteiro/ES.

2.A ação buscou a declaração de nulidade de multas e débitos oriundos de infrações cometidas em Vila Velha/ES, município diverso da utilização do veículo, alegando clonagem de placa.

3.A sentença declarou a nulidade dos autos de infração e determinou a emissão das guias de IPVA sem as multas, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a clonagem da placa do veículo da parte autora e se é legítima a declaração judicial de nulidade das multas e débitos decorrentes, diante da ineficiência administrativa na solução do processo instaurado perante o DETRAN/ES.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a suspensão dos débitos decorreu de decisão liminar proferida nestes autos, sendo necessária a confirmação pela sentença de mérito.

6. Os documentos juntados demonstram de forma suficiente a ocorrência de clonagem: existência de processo administrativo instaurado em 2012, boletim de ocorrência, laudo pericial de vistoria atestando originalidade do veículo e localização diversa das infrações.

7. A Resolução CONTRAN nº 670/2017 não afasta a atuação jurisdicional, sobretudo diante da comprovada inércia administrativa.

8. Correta a sentença ao declarar a nulidade das multas e a inexistência de débitos, inclusive de estadia em pátio, por se referirem ao veículo clonado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a clonagem de veículo por meio de provas documentais e periciais, impõe-se a declaração de nulidade dos débitos e autos de infração correspondentes. 2. A inércia administrativa na apuração da clonagem autoriza a atuação do Poder Judiciário para restaurar a legalidade e proteger o direito do proprietário de boa-fé.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer e Declaração de Inexistência de Débito ajuizada por
SAPAVINE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
.

A parte autora alega ser proprietária da motocicleta HONDA/CG 125 FAN, placa MQM4865, utilizada exclusivamente para entregas na cidade de Jerônimo Monteiro/ES. Afirma ter recebido notificações de multas oriundas da cidade de Vila Velha/ES, o que a levou a concluir pela clonagem da placa de seu veículo. Aduz que, apesar de ter iniciado um Processo Administrativo (nº 57081158) em 2012 para apurar a irregularidade , o problema não foi solucionado, e a existência dos débitos indevidos a impede de regularizar o licenciamento (IPVA) do veículo.

A sentença (ID 13804239) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) RATIFICAR a Decisão de fls.66/69.

b) DECLARAR a nulidade das multas e autos de infração e a inexistência do débito e por via de consequência, DETERMINO a emissão das guias de IPVA referente ao veículo que sofreu a clonagem, sem as multas.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais deduzido pela parte autora SAPAVINE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – EPP em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- DETRAN, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13804240), arguindo, em preliminar, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não haveria débitos pendentes no cadastro do veículo. No mérito, sustenta que a parte autora não cumpriu os requisitos da Resolução CONTRAN nº 670/2017 e que os débitos deveriam ser contestados perante o órgão autuador. Subsidiariamente, requer que apenas os registros do veículo original sejam transferidos para a nova placa, mantendo-se os débitos do clone na placa antiga.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13804243), pugnando pela manutenção da sentença e rebatendo a alegação de inexistência de débitos, ao comprovar a pendência de uma cobrança por estadia em pátio

É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Da preliminar de ausência de interesse de agir

A preliminar arguida pelo Recorrente deve ser rejeitada.

O argumento de que não haveria registro de infrações pendentes no cadastro do veículo não se sustenta. Conforme bem apontado pelo juízo de primeiro grau, a suspensão dos débitos decorreu justamente do cumprimento da tutela de urgência deferida nestes autos (Decisão de fls. 131/137 do arquivo digital PDF – Volume 001) , o que, por si só, não acarreta a perda do objeto ou a falta de interesse processual, pois a medida liminar exige confirmação em sentença de mérito.

Da simples análise do documento denominado de “Dossiê Consolidado do Veículo”, acostado às fls. 67/69 – Volume 001, é possível extrair que existiam, na época da sua juntada, comunicação de infrações cometidas na cidade de Vila Velha/ES, senão vejamos:

Ademais, a parte Recorrida demonstrou, através de consulta ao sistema do próprio Recorrente (ID 13804245), a existência de um débito pendente no valor de R$ 8.105,40, referente a "Estadia de veículos" com data de 07/07/2017, o que reforça a necessidade de uma tutela jurisdicional definitiva que declare a nulidade de
todos
os débitos oriundos da clonagem.

Isto posto,
rejeito a preliminar
suscitada.

Do mérito

No mérito, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito da parte autora, afastando a presunção de legitimidade dos atos administrativos questionados. A Recorrida demonstrou que:

1.Iniciou o Processo Administrativo nº 57081158 junto ao DETRAN/ES em 07/03/2012 (págs. 45/49 do arquivo digital PDF), com o assunto "SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE CLONAGEM DO VEÍCULO", evidenciando que buscou a via administrativa para solucionar o problema há mais de uma década, sem êxito.

2.Registrou Boletim de Ocorrência nº 182-12 (págs. 75/77 do arquivo digital PDF), comunicando a clonagem após receber notificação de apreensão de um veículo com as mesmas características, enquanto o seu se encontrava em sua posse

3.Submeteu seu veículo original a Laudo de Vistoria da Polícia Civil (pág. 73 do arquivo digital PDF), o qual atestou a originalidade dos elementos de identificação (chassi) e concluiu pela "SUSPEITA DE CLONAGEM".

4.As infrações foram cometidas em Vila Velha/ES (págs. 67/69 do arquivo digital PDF), enquanto a motocicleta é utilizada para fins comerciais exclusivamente em Jerônimo Monteiro/ES, fato este não impugnado especificamente pelo Recorrente.

A alegação de que a parte autora não teria cumprido os requisitos da Resolução CONTRAN nº 670/2017 não se aplica para afastar a pretensão judicial. A referida norma disciplina o
procedimento administrativo
, via que a autora tentou utilizar, sem sucesso, por evidente inércia da Administração. A prova produzida em juízo é soberana para a formação do convencimento do magistrado e, no caso, é mais que suficiente para comprovar a fraude.

Uma vez demonstrada a clonagem, a declaração de nulidade de todos os débitos e a substituição da placa são medidas que se impõem, a fim de cessar os prejuízos ao proprietário de boa-fé. A sentença de primeiro grau foi precisa ao determinar a nulidade das multas e a inexistência do débito de forma geral, o que, por óbvio, inclui a cobrança de estadia em pátio, já que o veículo apreendido era o clone.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)